Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigação de pagamento de direitos autorais pela disponibilização de aparelhos de som e televisão em suítes de motel. Os embargantes alegam omissão no julgado, além da existência de erro material no cabeçalho da ementa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado em relação à exigibilidade da cobrança de direitos autorais, e solidariedade solidária do sócio-proprietário do motel; e (ii) determinar a necessidade de correção de erro material na ementa do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois ele trata expressamente da obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais pela reprodução de obras musicais e audiovisuais em suítes de motel, em conformidade com o entendimento do STJ, bem como da responsabilidade solidária do sócio do motel.
5. Assiste razão aos embargantes quanto à existência de erro material na ementa, especificamente nas palavras "AUDIOVISUAIS" e "CÁLCULOS", cuja correção se impõe para adequação do texto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material na ementa do acórdão.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração para reanálise do mérito da decisão.
2. O erro material identificado no cabeçalho da ementa deve ser corrigido para assegurar a precisão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.